Tribunal: TJPA
Processo: 0005945-98.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). A. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS NÃO DEMONSTRADA. RESTANDO PROVADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO, É DEVIDA A CONDENAÇÃO DO APELANTE. É CONSABIDO QUE OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS TÊM VALIDADE, MORMENTE QUANDO SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO E CORROBORADOS COM O CONJUNTO PROBATÓRIO COLACIONADO AOS AUTOS. B. DA APLICAÇÃO DA CAUSA REDUTORA DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06 EM SEU PATAMAR MÁXIMO ? 2/3. PROVIMENTO. MAGISTRADO A QUO QUE RECONHECEU A FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO) DE FORMA NÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA IMPEDIR QUE O CONDENADO TENHA DIREITO AO BENEFÍCIO EM TODA SUA EXTENSÃO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSIÇÃO DA DIMINUIÇÃO À RAZÃO DE 2/3, MÁXIMO GRAU PREVISTO NA NORMA.NOVA DOSIMETRIA DA PENA. 1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. 2ª FASE: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES. 3ª FASE: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06, RAZÃO PELA QUAL DIMINUO A PENA EM 2/3, TORNANDO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME ABERTO, ALÉM DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a Pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em Regime Aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.ACÓRDÃOVistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0005945-98.2019.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI/PA
APELANTE: TIAGO JOÃO DOS SANTOS DO Ó
DEFENSORIA PÚBLICA: THAÍS COELHO VILHENA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
A.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO
. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS NÃO DEMONSTRADA. RESTANDO PROVADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO, É DEVIDA A CONDENAÇÃO DO APELANTE. É CONSABIDO QUE OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS TÊM VALIDADE, MORMENTE QUANDO SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO E CORROBORADOS COM O CONJUNTO PROBATÓRIO COLACIONADO AOS AUTOS.
B.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA REDUTORA DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06 EM SEU PATAMAR MÁXIMO - 2/3.
PROVIMENTO.
MAGISTRADO
A QUO
QUE RECONHECEU A FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO) DE FORMA NÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA IMPEDIR QUE O CONDENADO TENHA DIREITO AO BENEFÍCIO EM TODA SUA EXTENSÃO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSIÇÃO DA DIMINUIÇÃO À RAZÃO DE 2/3, MÁXIMO GRAU PREVISTO NA NORMA.
NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06, RAZÃO PELA QUAL DIMINUO A PENA EM 2/3, TORNANDO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM
01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME ABERTO, ALÉM DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a Pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em Regime Aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0005945-98.2019.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI/PA
APELANTE: TIAGO JOÃO DOS SANTOS DO Ó
DEFENSORIA PÚBLICA: THAÍS COELHO VILHENA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
TIAGO JOÃO DOS SANTOS DO Ó
por intermédio de Defensora Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA
(fls. 48/59) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão em Regime Aberto, além de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 02/03), que no dia 19/03/2019, por volta das 13:00 horas, policiais militares que estavam realizando uma operação, receberam denúncia anônima de que indivíduos que haviam atentado contra a vida de um outro policial, em outra ocasião, estavam escondidos ao final da passagem Castelo Branco. Ato contínuo, ao ir diligenciar o local, não encontraram ninguém, porém, em incursão a uma área de mata próxima, viram um indivíduo, que ao avistar a guarnição, evadiu-se correndo e deixando para trás um saco plástico, contendo 140 petecas semelhantes à pasta base de cocaína, tendo este sido alcançado e capturado logo depois, sendo conduzido à delegacia. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 73/79), o recorrente pugnou pela:
a)

absolvição por insuficiência de provas
, haja vista não haver nos autos qualquer prova de que o mesmo estava comercializando substancia ilícita, e,
b) da aplicação da causa redutora de pena prevista no artigo 33, §4º, da lei 11.343/06 em seu patamar máximo - 2/3,
pelo fato da ausência de justificação para aplicação de proporção diversa.

Em sede de contrarrazões
(fls. 81/83), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, tão somente para que a causa especial de diminuição de pena, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, seja aplicada no patamar máximo legal (2/3).

Nesta instância superior
(fls. 89/95), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Sergio Tiburcio dos Santos Silva, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial provimento
, de modo que deve ser revista a causa especial de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, na fração de 2/3, redimensionando-se a pena definitiva.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
TIAGO JOÃO DOS SANTOS DO Ó
por intermédio de Defensora Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA
(fls. 48/59) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão em Regime Aberto, além de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Aduz o apelante inexistirem provas nos autos acerca da traficância, vez que a condenação estaria amparada tão somente nos depoimentos prestados pelas testemunhas Policiais, os quais reputa frágeis.

Entretanto, cuida-se de linha argumentativa que não merece guarida, porquanto se visualiza a existência de elementos probatórios suficientes a lastrear o Édito Condenatório.

O Laudo Toxicológico Definitivo atesta que a substância encontrada em poder do apelante tratava-se de
Benzoilmetilecgonina,
vulgarmente conhecida como Cocaína, pesando 201,00G (duzentos e um gramas).

Restando caracterizada considerável quantidade de droga que foi encontrada em poder do acusado, tem-se uma evidência cristalina da traficância. A defesa alega que durante a instrução processual não foi produzida qualquer prova de autoria contra o apelante, pois a prova testemunhal não esclareceu os fatos, não conseguindo provar a participação do recorrente.

Ademais disso, ao contrário do quanto asseverado pela Defesa, existem provas hígidas e irrefutáveis pertinentes à autoria delitiva.

Em juízo, as testemunhas RENATO HWEMERTON DE OLIVEIRA DOMAR, FERNANDO HENRIQUE DA SILVA ALBERNÁS e KAISSER VASCONCELOS, todos policiais militares, convergiram em seus depoimentos de forma coerente e harmônica, afirmando que estavam todos participando de uma operação e que ao chegarem ao final da rua Castelo Branco, no Distrito de Icoaraci, em área de matagal, avistaram o réu desfazendo-se de um embrulho e ato contínuo, empreendendo fuga ao avistar a guarnição. Afirmaram que foram em busca do suspeito enquanto outros ficaram e revistaram a sacola arremessada, que continha a substância entorpecente comumente conhecida por
cocaína
, acondicionada em 140 petecas.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no tráfico de drogas, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

In casu
,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PENA
. 1. Presentes indícios concretos de autoria, prova da materialidade delitiva e elemento subjetivo específico quanto ao delito de tráfico de drogas, consistente na pretensão de destinação a outrem, resta adequado o juízo condenatório. 2. Para o fim de caracterização do delito tipificado no art. 35, caput, da Lei Anti Drogas, é imprescindível que se afigurem os elementos de estabilidade e permanência. Contexto probatório parco a demonstrar a existência de vínculo associativo para o cometimento do delito, tendo logrado êxito em comprovar apenas que, no dia dos fatos, os réus traficavam entorpecentes em coautoria. Juízo absolutório mantido. 3. Comprovado que as armas de fogo, as munições e o petrecho eram portados nas mesmas circunstâncias de tempo e local do tráfico, a evidenciar que os artefatos eram utilizados como instrumentos a garantir o sucesso da atividade de distribuição de drogas a terceiros e a intimidar eventuais usuários e desafetos, configurada está a causa especial de aumento de pena do artigo 40, IV, da Lei 11.343/06. Impossibilidade, pois, de reconhecimento do porte de arma como crime autônomo. 4. Readequação das penas-bases impostas, sendo afastada a valoração negativa conferida ao vetor culpabilidade e a censurabilidade decorrente da quantidade de narcótico apreendido. Pena redimensionada. Substituição do apenamento corporal por duas penas restritivas de direitos. Abrandamento do regime prisional inicial ao aberto. 5. Impossibilidade de isenção das penas pecuniárias, as quais apresentam suporte no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, bem como consta do preceito secundário do tipo penal incriminador. Exigibilidade das multas mantida. 6. Indeferimento do pedido de execução provisória da pena formulado pela Procuradoria de Justiça neste segundo grau de jurisdição, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal, sobretudo o duplo grau de jurisdição e a ampla defesa. APELO MINISTERIAL DESPROVIDO. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-RS - ACR: 70077818052 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 20/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/04/2019).

Via de efeito, a alegação de
insuficiência de provas
se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o apelante foi encontrado portando 140 petecas de cocaína, pesando 201,0g. Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de tráfico e ao conferir validade aos depoimentos prestados pelos policiais que presenciaram o flagrante do crime ao apelante.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa jurisprudência:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO INTERESTADUAL - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (ART. 386, VII, DO CPP) - CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - COERÊNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - VALIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 155 DO CPP. INTERESTADUALIDADE - ART. 40, V, da LEI 11.343/2006 - DESNECESSIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS ENTRE UNIDADES DA FEDERAÇÃO - ELEMENTO VOLITIVO - SUFICIÊNCIA. TRÁFICO OCASIONAL - REQUISITOS DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICANDO DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS - IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS NEUTRALIZADAS - REPRIMENDA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) II - A teor do disposto pelo artigo 155 do CPP, a convicção do juiz deve formar-se pela livre apreciação das provas produzidas sob a égide do contraditório judicial. Depoimentos de policiais em Juízo, mantendo coerência com outros elementos de prova existentes nos autos, são aptos a justificar decreto condenatório. (...)
(TJ-MS - APL: 02012460320118120018 MS 0201246-03.2011.8.12.0018, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 28/02/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2019).
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. ARTIGO 42, DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cabe a absolvição, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possui valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, presta-se a embasar a condenação. 3. A natureza de uma das substâncias entorpecentes traficadas (ecstasy) desabona a circunstância especial prevista no artigo 42, da Lei n. 11.343/06. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-DF 20160110730593 DF 0032329-40.2016.8.07.0000, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 03/10/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/10/2019).

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos
sub judice
, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos.

Dessa forma, conclui-se que a Sentença hostilizada ancorou-se firmemente nas provas carreadas aos fólios para condenar o apelante pelo crime de Tráfico de Drogas, não havendo como se inferir que o
decisum
se distanciou das evidências dos autos.
2.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA REDUTORA DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06 EM SEU PATAMAR MÁXIMO - 2/3.

A Defesa requer a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, em sua proporção máxima, qual seja 2/3, adianto que acolho o pedido da Defesa.

O Juiz ao dosar a pena do acusado na terceira etapa da dosimetria, no que se refere à causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006, aplicou a fração mínima de 1/6 (um sexto), sem, contudo, explicitar o porquê de sua escolha menos benéfica ao Acusado.

Ora, não havendo sido consignado, na Sentença, fundamento que justificasse a fixação da referida fração de diminuição no patamar escolhido, deve ser aplicado em favor do apelante o grau máximo da minorante do Tráfico Privilegiado, qual seja 2/3.

Neste sentido é a linha intelectiva desenvolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, confira-se:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE! DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4
o
, DA LEJ/l5E DROGAS.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BUNDAMENTO CONCRETO. APLICAÇÃO EM 2/3
. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM CONCEDIDA
.
1. O art. 33, § 4
o
, da Lei de Drogas prevê a possibilidade

de redução da reprimenda, na terceira fase da dosimetria
,
de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. Esta Corte superior entende ser possível, para fins de modulação do redutor mencionado, a utilização da quantidade, natureza, diversidade dos entorpecentes apreendidos, bem como a gravidade concreta do delito demonstrada pelas circunstâncias do crime. 3.
Entretanto, o fato de a agente ter tentado entrar com drogas, escondidas em partes do seu corpo, dentro do presídio com o objetivo de entregar ao seu marido, não constitui fundamento concreto a fim de mitigar a aplicação da benesse. Razão pela qual a ordem deve ser concedida, no ponto, para fixar a fração máxima prevista, qual seja, 2/3
. (...) 5. Habeas corpus concedido para reduzir a pena final a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, mais 194 dias-multa, alterar o regime inicial para o aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
(STJ - HC 532.434/SP, Rei. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019).

Sendo assim, verificado que na sentença condenatória impugnada não há a indicação de qualquer elemento concreto, idôneo, que justifique a opção do magistrado
a quo
pela menor redução (1/6), logo a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 é medida que se impõe.
NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

¿
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
¿. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal do tráfico, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal,
05 anos de reclusão
, além de
500 dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:

Não foram reconhecidas a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena,
mantendo-a no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
sem causas de aumento de pena, porém reconheço a causas de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual diminuo a pena em 2/3, passando a dosá-la em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea ¿c¿, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

Detração penal e cumprimento da pena a serem realizados pelo juízo da execução penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, concedo PARCIAL PROVIMENTO à pretensão recursal,

alterando

a pena definitiva para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em Regime Aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

É como voto.

Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora